Tribunal: TJSP
Processo: 1006887-73.2020.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Compra e venda. Entrega de telefone celular de modelo diverso do adquirido. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. Dano moral reconhecido pela sentença, decorrente da renitência da Ré. Recurso da Autor visando à elevação da indenização. Impossibilidade. Indenização bem arbitrada em R$ 1.300,00. Honorários advocatícios corretamente fixados por equidade

Ementa:
Compra e venda. Entrega de telefone celular de modelo diverso do adquirido. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. Dano moral reconhecido pela sentença, decorrente da renitência da Ré. Recurso da Autor visando à elevação da indenização. Impossibilidade. Indenização bem arbitrada em R$ 1.300,00. Honorários advocatícios corretamente fixados por equidade conforme o REsp 1.771.147/SP, sob o regime dos recursos repetitivos. Recurso desprovido.